Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PERDAS E DANOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A oferta feita por qualquer meio idôneo vincula o fornecedor do produto/serviço e integra o contrato que venha a ser celebrado, nos termos dos artigos 427 e 429 do CC.
2. Nos termos do art. 6o, inc. III, do CDC, ao consumidor deve ser assegurado o direito básico à informação adequada e clara sobre o produto que está adquirindo, com correta especificação de suas características, bem como é vedada a propaganda enganosa ou abusiva (art. 6o, IV, do CDC), sendo vinculativa a propaganda apresentada, nos termos dos artigos 30, 31, 36 e 37, todos do CDC.
3. No que se refere ao ônus probatório, o ônus da prova da veracidade e correção das informações incumbe a quem patrocina a informação, sendo um caso de inversão legal do ônus probatório (ope legis), nos termos do art. 38 do CDC, in verbis: “Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina”.
4. Apesar da alegação das Apelantes de que não havia expressa previsão contratual de vaga privativa de garagem, consta na promessa de compra e venda de unidade autônoma, no item III, que descreve o objeto do contrato, a informação de que o apartamento teria uma vaga de garagem, como característica integrante do objeto do negócio jurídico entabulado entre as partes.

5. Se as vagas de garagens do empreendimento em questão deveriam ser usadas na modalidade rotativa, ou se havia quantidade insuficiente de vagas para todas as unidades residenciais, as empresas Apelantes, quando da formação do instrumento contratual, deveriam ter informado de forma indubitável as características do objeto negociado.

6. O art. 35 do CDC prevê as consequências da propaganda enganosa, se o fornecedor se recusar a cumprir o que fora ofertado. O consumidor poderá: exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
7. Apelação desprovida. Honorários majorados.